Tribunal: TJES
Processo: 5002928-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Habeas Corpus - Cabimento; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002928-63.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002928-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA EM MÍDIAS DIGITAIS. LAUDO ELABORADO ANTES DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0014288-18.2019.8.08.0024, em que o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 121,
caput
, do Código Penal, e 308 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alega nulidade do Laudo Pericial nº 9618/2019, em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de qualificação técnica do perito, violação ao contraditório e acesso intempestivo às mídias digitais utilizadas na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia pode ensejar nulidade da prova pericial produzida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para discutir a validade técnica de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 13.964/2019, que introduziu formalmente o conceito de cadeia de custódia no Código de Processo Penal, não retroage para alcançar atos processuais praticados sob a égide da legislação anterior, conforme art. 2º do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

Ainda que se entenda possível questionar a cadeia de custódia, não há sanção legal automática prevista para sua eventual inobservância, devendo o juízo valorar, no caso concreto, a confiabilidade da prova diante do conjunto probatório, nos termos do entendimento firmado no HC nº 653.515/RJ do STJ.

A impetração do habeas corpus com o objetivo de discutir a validade técnica do laudo pericial demanda reexame aprofundado de prova, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

O reconhecimento de eventual nulidade por falhas técnicas na perícia exige instrução probatória adequada, a ser realizada nos autos da ação penal, e não pode ser antecipada pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 13.964/2019, que formalizou a cadeia de custódia no CPP, não retroage para invalidar atos praticados antes de sua vigência.

A ausência de previsão legal de sanção automática para falhas na cadeia de custódia impõe ao juiz a valoração da confiabilidade da prova no contexto da instrução.

A via do habeas corpus não comporta a análise aprofundada da validade técnica de laudo pericial, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, HC nº 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002928-63.2025.8.08.0000

PACIENTE: IVOMAR RODRIGUES GOMES JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: RAINALDO MARCOS DE OLIVEIRA - ES10115

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IVOMAR RODRIGUES GOMES JÚNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA
, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0014288-18.2019.8.08.0024, a que responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121,
caput
, do Código Penal, e art. 308, do Código de Trânsito Brasileiro.

A defesa impetrou o presente
writ,
sustentando que a) o perito responsável pelo
Laudo Pericial n. 9618/2019
confessou não conhecer e não cumprir as normas da
cadeia de custódia
, violando a integridade da prova, b) a defesa não teve acesso tempestivo às mídias digitais utilizadas na perícia, impossibilitando a contraprova, c) a perícia se baseou em provas cuja
autenticidade, integridade e confiabilidade
são questionáveis devido à ausência de metodologia adequada, d) o perito admitiu não possuir
qualificação técnica
para análise de mídias digitais e desconhece normas da
ABNT (NBR ISO/IEC 27037:2013)
, e ) no laudo foram analisados dados sem garantir que
pertenciam ao veículo correto
, tornando a prova imprestável, f) o juiz da 1ª Vara Criminal
indevidamente manteve a validade do laudo
, contrariando precedentes do
STJ e STF
sobre a cadeia de custódia.

Após nova análise dos autos, mantenho o meu entendimento outrora externado quando analisei o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 22 de maio de 2019, por volta das 01h20min, em via pública na Rodovia ES 060 (Terceira Ponte), vão central, sentido Vila Velha X Vitória, nesta Capital, o paciente e o corréu Oswaldo Venturini Neto, após ingerirem bebida alcoólica, assumiram a direção dos veículos automotores marca AUDI/A1, placa OVE3H47 (conduzido pelo paciente Ivomar) e TOYOTA/ETIOS, placas QRB2436 (conduzido por Oswaldo), trafegando em velocidade incompatível com a via, diga-se, em patamar muito superior ao permitido e participando de competição automobilística não autorizada, popularmente conhecida como “racha”, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo, colidiram com o veículo motocicleta HONDA/CG 125, placas MTD9312, em sua parte traseira, causando a morte de Kelvin Gonçalves dos Santos (condutor da moto) e Bruniele Nascimento Felippe (carona da moto), de acordo com o laudo de exame cadavérico.

A Defesa sustenta a nulidade do
Laudo Pericial nº 9618/2019
por suposta
quebra da cadeia de custódia
. No entanto, conforme bem pontuado pelo Ministério Público,
o crime imputado ao paciente ocorreu em 2019, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019
, que formalizou o conceito de cadeia de custódia no
Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já decidiu que
não se pode retroagir norma processual para invalidar atos praticados sob a vigência de legislação anterior
, conforme se extrai do seguinte julgado:

"No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje" "

(AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022) – grifo nosso

Dessa forma,
os atos processuais praticados antes da vigência do Pacote Anticrime devem ser analisados conforme a legislação então vigente
.

Por oportuno cabe ponderar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“a
inda que se pudesse questionar a cadeia de custódia, à míngua de definição legal de sanções processuais em caso de ocorrência de sua quebra, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 1º/2/2022)”

Outro ponto a ser destacado é que o habeas corpus
não se presta à reanálise de prova
. A Defesa pleiteia, na prática, uma
valoração do material probatório
com base em suposta inadequação técnica da perícia oficial. Contudo, tal exame demandaria
dilação probatória
, incompatível com a via eleita.

Portanto, eventuais
questionamentos sobre a idoneidade da prova pericial devem ser suscitados na via processual adequada
, com os devidos meios probatórios para sua apuração, não sendo possível a análise aprofundada em sede de
habeas corpus
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

Considerando o julgamento do mérito do
writ
, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.